Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736937-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES JUNIOR, ANTONIO GONCALVES DE SANTANA, ANTONIO HENRIQUE DO CARMO, ANTONIO JOAO DO BOMFIM, ANTONIO JOAQUIM MOREIRA ROCHA, ANTONIO JOAQUIM SOARES, ANTONIO JORGE LUIZ, ANTONIO JOSE DE JESUS, ANTONIO JORGE CAVALCANTE PEIXOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ANTONIO JOAO DO BOMFIM e outros, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0708669-09.2022.8.07.0018), em que contende com DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0 (ID 136732938): “Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n.° 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), no qual o réu foi condenado a indenizar a cada filiado do sindicato autor o valor dos tíquetes alimentação na forma da lei a partir de janeiro de 1996, devendo ser abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, tudo devidamente corrigidos monetariamente a partir da data em que ocorreu a suspensão do pagamento. Conforme decisão de ID 129684252, foi determinado a emenda à inicial para retificação o polo ativo, a fim de constar os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, respectivas procurações, inclusive comprovação do requerimento de exclusão da execução coletiva, para se evitar o pagamento em duplicidade do mesmo título. No entanto, a determinação não foi cumprida, em razão de pedido de prorrogação do prazo. Decido. Este cumprimento da sentença individual refere-se ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) da 1a Vara da Fazenda Pública cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000. Em análise dos referidos autos da ação coletiva, verifica-se que que o curso processual se encontra suspenso, a fim de aguardar o julgamento final do Recurso especial - Resp no 1301935-DF, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE -DF em face do acórdão deste Tribunal de justiça, no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do processo no 2009.01.1.134432-0. Isso porque o cumprimento coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 8/7/2009, após consumada a prescrição. No que se refere à aplicabilidade do tema 880 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a tese foi afastada, contudo aguarda-se o julgamento de embargos de divergência referente ao acórdão dos autos do mencionado recurso especial – Resp. n. 1301935-DF, no qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição e inaplicabilidade do referido tema àquela execução. Diante disso, há impedimento para prosseguimento deste cumprimento individual sentença. No entanto, antes conceder prazo ao autor para se manifestar acerca de eventual consumação da prescrição, aguarde-se o julgamento final do Resp no 1301935-DF. Em face das considerações alinhadas, determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 138853946): “Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 136731938, que determinou a suspensão da tramitação processual até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 138777715). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que a decisão proferida padece de omissão, pois o acórdão proferido no Resp. no 1301935/DF não compromete a tramitação regular dos presentes autos e não transitou em julgado, não vinculando este processo, pois aqui se trata de cumprimento individual de sentença coletiva. Sem razão, no entanto. A decisão proferida tratou apenas de suspender a tramitação, pelas razões ali expostas relativas ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória na ação principal, o que poderá interferir no deslinde do presente caso. Assim, não há qualquer omissão a ser sanada na decisão proferida, cuidando-se na verdade da correta tramitação processual. A insurgência dos autores é relativa ao mérito da decisão, o que não é possível na via estreita e vinculada dos aclaratórios. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Defiro a exclusão de ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, do polo ativo da demanda. Anote-se.” De acordo com o recurso, os agravantes pedem a reforma da decisão recorrida para que seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. Argumentam que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, referente a ação de conhecimento no. 59888/96 (0001096-21.1999.8.7.0000), que tramitou perante a 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O cumprimento de sentença foi manejado pelos próprios detentores dos direitos sobrevindos de ação judicial transitada em julgado, pleiteando o recebimento dos valores dos tíquetes de alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 05/2002. Afirmam que, em razão da grande demora na apresentação de dados dos substituídos, inviabilizando a liquidação do julgado, os agravantes deram início ao presente cumprimento de sentença, aplicando os efeitos moduladores do Tema 880/STJ. Ocorre que, ao receber o processo o juízo a quo primeiramente determinou a emenda à inicial a fim de que constasse no polo ativo os nomes dos sindicalizados e posteriormente, após juntada das referidas procurações, proferiu a decisão ora agravada determinando a suspensão do processo até que haja o julgamento dos embargos de divergência no REsp n. 1301935/DF. Asseveram que o acórdão proferido nos autos do REsp. no 1301935/DF em nada compromete a regular tramitação do presente cumprimento de sentença, uma vez que aquela decisão, não transitada em julgado e proferida nos autos de execução coletiva, não vincula o presente processo. O direito alcançado pelos sindicalizados através de ação promovida pelo Sindicato agravante é direito individual homogêneo, e não coletivo em sentido estrito. Alegam que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos detentores do direito. Nesse cenário, apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo ora exequendo, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, uma vez que, conforme indicado na exordial, os direitos aqui pleiteados estão individualizados para uma parcela pequena de sindicalizados, ou seja, possui natureza de execução individual. Salientam que não há litispendência entre os dois processos, pois são pessoas distintas, ainda que a discussão acerca do tema seja similar, nos termos do art. 104 do CDC. Alegam que a Corte Suprema já sedimentou entendimento no mesmo sentido ora defendido, já que compreende que "não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação" (STJ - REsp: 1639676 RJ 2016/0304773-1, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 07/02/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 06/03/2017). Alegam que inexiste litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo, não podendo haver vinculação, inclusive, entre as decisões proferidas nas ações, exceto no tocante ao disposto no art. 103, III do CDC. Concluem esclarecendo que, tratando-se de pedido de cumprimento individual de sentença, conforme reconhecido pelo próprio Juízo, não há vinculação entre a presente demanda e a constante no RESP 1301935/DF, razão pela qual a decisão de suspensão ordenada na decisão recorrida não merece prosperar. Isso porque, conforme demonstrado acima, a decisão a ser proferida no citado processo em nada interfere no cumprimento de sentença em voga. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o agravante recolheu o preparo no ID 40860755 e 40860756. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator